Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719013-58.2022.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LOPES DOS SANTOS MONTEIRO APELADO: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, PETERSON PACANHELLE BISPO, FLAVIO ADOLFO DA SILVEIRA ASSONI, IVO GOVEA FABINO, RENNAN CARDOSO SANTOS, DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso (ID 70151706), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator